Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há atipicidade da conduta apta a justificar a absolvição do apelante; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para a modalidade culposa; e, (iii) verificar se o regime imposto para o início da pena é o correto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Se a materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por diversos elementos probatórios, como o auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e depoimentos judiciais, não há falar em absolvição.

Como em crimes de receptação há a presunção relativa de ilicitude dos bens apreendidos em posse do acusado, cabendo à Defesa o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa, a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não afasta o dolo do crime, sendo insuficiente para descaracterizar a infração penal.

Não tendo o apelante apresentado qualquer prova documental que legitimasse a aquisição do aparelho celular apreendido, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, conforme entendimento consolidado do TJDFT e do STJ, mantém-se a condenação, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

A multirreincidência, somada à existência de circunstâncias judiciais negativas, impõe a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2o, alínea c, e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.